Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720888-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: OLAVO JACOB HARTMANN DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interpostopor BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0731811-64.2020.8.07.0001, proposta pelo agravante contra OLAVO JACOB HARTMANN. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127132095 do processo de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora diretamente na folha de pagamento do executado, por ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Além disso, a d. Magistrada ponderou que a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Nas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que o agravado é aposentado da Polícia Federal, recebendo uma remuneração bruta de R$ 18.651,79 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), conforme os dados obtidos no portal da transparência do Governo Federal, o que ensejou o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado. Destaca que apesar do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade, como regra, dos salários e verbas análogas, tal preceito normativo não é absoluto, comportando exceções dentro do próprio Códex, pois o §2o, do citado artigo permite a penhora das verbas salariais que ultrapassem o teto de 50 salários-mínimos e em razão de pensão alimentícia. Além disso, ressalta que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, no qual cada caso deve ser analisado individualmente, sendo possível o deferimento de tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana do devedor, permitindo sua existência de forma digna. Aduz, portanto, que não há outra forma de satisfação do crédito além da penhora da verba salarial do agravado, o qual não demonstrou interesse em adimplir a obrigação livre e voluntariamente contraída, salientando que a execução fora processada pelos meios juridicamente admissíveis sempre de modo menos oneroso à parte contrária, porém, sem sucesso até o presente momento. Ao final, pleiteia o agravante o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada a fim de autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado, até a quitação total do débito, percentual adequado com objetivo de não trazer prejuízo a dignidade humana do executado e em respeito ao princípio da proporcionalidade. Preparo recolhido sob o ID 36671462. Verifico que o agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 17:29:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora